Tribunal: TJDFT
Processo: 0002940-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002940-93.2019.8.07.0003 RECORRENTE: WILLIAN ARAUJO DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO MEIO CRUEL. IMPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. ANIMUS NECANDI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal. 2. Eventual dúvida quanto à tentativa ou à desistência voluntária, se houve ou não animus necandi, ou quanto à existência de qualificadoras deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência (Acórdão 996042). 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a impossibilidade de pronúncia fundamentada em depoimento colhido na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. AUTORIA. INDÍCIOS EXTRAÍDOS DA ETAPA POLICIAL. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ARTIGO 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal, o julgador formará a sua convicção pela livre apreciação da prova colhida em contraditório judicial, não podendo basear sua decisão somente nos elementos extraídos da investigação. 2. Regra que deve ser aplicada com reservas no tocante à decisão de pronúncia, pois tal manifestação judicial configura simples juízo de admissibilidade da acusação, afigurando-se como a solução mais adequada reservar ao Tribunal do Júri o exame dos elementos probatórios para, se for o caso, proferir um juízo seguro acerca da prática do indicado crime doloso contra a vida, uma vez que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial. 4. Na hipótese, verifica-se a suficiência de indícios existentes nos autos capazes de sustentar a provisional, que foram erigidos tanto no inquérito policial, como na fase judicial, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade no acórdão recorrido. Nesse contexto, a alteração do entendimento erigido é inviável na via especial, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1613816/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010